Tribunal: TJSP
Processo: 1135776-09.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Apelação cível. "Ação de revisão de contrato" (sic). Sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito. Inconformismo do autor. Cabimento.

Indeferimento da petição inicial. Determinação de juntada de procuração com firma reconhecida. Enunciados nos 4 e 5, aprovados no Curso "Poderes do Juiz em face da Litigância Predatória", da Corregedoria Geral da

Ementa:
Apelação cível. "Ação de revisão de contrato" (sic). Sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito. Inconformismo do autor. Cabimento.

Indeferimento da petição inicial. Determinação de juntada de procuração com firma reconhecida. Enunciados nos 4 e 5, aprovados no Curso "Poderes do Juiz em face da Litigância Predatória", da Corregedoria Geral da Justiça e Escola Paulista da Magistratura, e contidos no Comunicado CG no 424/2024. Exigências que não têm amparo legal para determinar o indeferimento da petição inicial.

Caso concreto. Procuração assinada de próprio punho pelo requerente que já estava juntada aos autos. Prescindível o respectivo reconhecimento de firma. Prévio pedido administrativo à instituição financeira para apresentação de documento. Matéria de ordem pública, relativa aos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Impossibilidade de indeferimento da petição inicial pela não realização de referido pedido administrativo. Pedido incidental de apresentação de comprovante de depósito no bojo do processo, não se tratando de pedido principal de Ação de produção antecipada de provas, cujo requisito de admissibilidade é idêntico à antiga Ação de exibição de documentos do Código de Processo Civil de 1973. Apenas nesses casos seria necessário o prévio pedido administrativo exigido pelo juízo "a quo", conforme requisitos enumerados na tese fixada no Recurso Especial repetitivo no 1.349.453/MS (Tema no 648 do Colendo Superior Tribunal de Justiça). Precedentes desta E. 15a Câmara de Direito Privado.

Sentença anulada, para que o feito tenha o seu regular prosseguimento.

Recurso provido.